Tribunal: STF
Processo: RE 1563654
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fazenda do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidores públicos estaduais. Policiais militares. Admissibilidade. Direito reconhecido, com incidência sobre todas as vantagens recebidas de forma regular e habitual, excetuadas as eventuais ou ocasionais. Observância do decidido pelo STF para o cálculo da correção monetária e juros de mora. Apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Afirma que “há nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem, nos termos da decisão do STF. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09, afastou a aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.”



    Ressalta que a decisão desta Suprema Corte “MODULOU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APENAS PARA A FASE DE PAGAMENTO.”



    Argumenta que “o decisum oriundo das referidas ações diretas diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase de execução. Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11960109 no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, destarte, aplicável o afastamento da Lei 11960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo.”



    Aduz ser possível “concluir, então, que os índices previstos na Lei n° 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade.”



    Após permanecer sobrestado, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidores públicos estaduais. Policiais militares. Admissibilidade. Direito reconhecido, com incidência sobre todas as vantagens recebidas de forma regular e habitual, excetuadas as eventuais ou ocasionais. Observância do decidido pelo STF para o cálculo da correção monetária e juros de mora. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do artigo 1040 , I1 do NCPC para eventual adequação. Acórdão mantido.”



    Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo reiterou os termos do recurso extraordinário.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente